Tribunal: TJES
Processo: 5000256-10.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-10.2024.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIATA MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a reforma da sentença aduzindo
que teve seu fornecimento de energia desligado pela requerida sem prévia comunicação. Com tais alegações requer, ao final, indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora sustentou que teve o medidor de energia retirado sem prévio aviso e que o fornecimento foi restabelecido apenas após sete dias, tendo sido acusada de “roubo” de energia por utilizar extensão elétrica do corredor do imóvel alugado.

3.Decisão anterior. Sentença rejeitou o pedido, por ausência de prova mínima quanto aos danos e à irregularidade da conduta da concessionária.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante da alegação de inadimplemento inexistente, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, quando não há comprovação dos fatos alegados pela parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A parte autora não apresentou elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

6.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações, o que não se verificou.

7.A concessionária demonstrou que o desligamento foi solicitado pelo titular do contrato, fato não impugnado nos autos.

8.A divergência quanto à titularidade das faturas e do contrato de locação não foi esclarecida, o que compromete a pretensão indenizatória.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por solicitação do titular do contrato não configura ato ilícito da concessionária, quando não demonstrada irregularidade na execução do serviço. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige verossimilhança nas alegações, não sendo automática.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000256-10.2024.8.08.0003

RECORRENTE: ELIATA MARTINS DA SILVA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: ARION MERGAR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a reforma da sentença aduzindo
que teve seu fornecimento de energia desligado pela requerida sem prévia comunicação. Com tais alegações requer, ao final, indenização por danos morais.

2.Fato relevante. A autora sustentou que teve o medidor de energia retirado sem prévio aviso e que o fornecimento foi restabelecido apenas após sete dias, tendo sido acusada de “roubo” de energia por utilizar extensão elétrica do corredor do imóvel alugado.

3.Decisão anterior. Sentença rejeitou o pedido, por ausência de prova mínima quanto aos danos e à irregularidade da conduta da concessionária.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante da alegação de inadimplemento inexistente, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, quando não há comprovação dos fatos alegados pela parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A parte autora não apresentou elementos mínimos que comprovem os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

6.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações, o que não se verificou.

7.A concessionária demonstrou que o desligamento foi solicitado pelo titular do contrato, fato não impugnado nos autos.

8.A divergência quanto à titularidade das faturas e do contrato de locação não foi esclarecida, o que compromete a pretensão indenizatória.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por solicitação do titular do contrato não configura ato ilícito da concessionária, quando não demonstrada irregularidade na execução do serviço. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige verossimilhança nas alegações, não sendo automática.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ELIATA MARTINS DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais, sob o argumento de que, em 08/03/2024, a concessionária compareceu à sua residência e retirou o medidor de energia, embora as faturas estivessem devidamente quitadas. Alega que o fornecimento só foi restabelecido em 15/03/2024, e que, diante da interrupção, precisou utilizar uma extensão para captar energia do corredor, o que lhe causou diversos transtornos com o proprietário do imóvel, que a acusou de “roubo” de energia.

Sobreveio a sentença (ID 11257471), que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11257472), reiterando o pedido de indenização por danos morais, com base na situação descrita na exordial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 11257472), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Cuida-se de demanda em que a autora sustenta a ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem aviso prévio.

Contudo, não obstante os argumentos lançados no recurso, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

Embora o Código de Defesa do Consumidor admita a inversão do ônus da prova nas hipóteses do art. 6º, VIII, tal medida exige um mínimo de verossimilhança nas alegações, o que não se verifica na hipótese. A inversão não é automática nas relações de consumo, tampouco exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de suas alegações.

No caso, além da ausência de prova mínima dos alegados transtornos, observa-se inconsistência entre os documentos acostados aos autos. A fatura da EDP (ID 11257442) está em nome de Thiago Pires Paganini, ao passo que o contrato de locação foi firmado entre Antônio Carlos Paganini e Valdeci Teixeira Rosa (ID 11257443), sem que a autora tenha esclarecido tal situação.

Ademais, a requerida demonstrou que o desligamento da unidade ocorreu por solicitação do titular do fornecimento (ID 11257458, p. 02), fato não impugnado pela autora, o que afasta a tese de suspensão indevida. Também não há irregularidade com relação à ausência de aviso acerca da interrupção, pois como já ressaltado, o desligamento ocorreu em razão de solicitação do titular, de modo que sua ciência é evidente.

Diante desse contexto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)